Tribunal: TJDFT
Processo: 0006485-64.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006485-64.2016.8.07.0008 RECORRENTE: MAURICIO SOUZA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AUMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1.O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A, do CPP, é instituto aplicável na fase investigativa, sendo cabível em ações penais que se encontram em curso na data de entrada em vigor da Lei no 11.394/19, desde que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedentes STF e STJ. 2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a exasperação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo), ao argumento de que teria sido feita uma análise equivocada da culpabilidade para a dosimetria da pena; b) artigos 155 e 197, ambos do CPP, alegando, em suma, a ausência de provas da autoria quanto aos furtos ocorridos nos dias 18 e 25 de setembro de 2016. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 155 e 197, ambos do CPP, pois infirmar as conclusões da turma julgadora de que “Assim, sobejando as provas de autoria, a luz das confissões judicial e extrajudicial corroborada pela prova testemunhal e documental, o pedido de absolvição não pode ser acolhido” (ID Num. 28562667 - Pág. 7) e de que “No caso, o réu agiu com culpabilidade além da prevista, uma vez que trabalhou na empresa durante longo período e foi demitido por subtração de produtos no local de trabalho, e não satisfeito, continuou com a prática de crimes, se valendo do conhecimento que possuía da empresa” (ID Num. 28562667 - Pág. 8) ensejaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017